Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003602-38.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Estabilidade, Recondução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 740.040.501-20 (IMPETRANTE), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOO 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO — GRAVIDEZ — PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Não é juridicamente admissível o deferimento da segurança para determinar a reintegração de servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ainda que lhe seja assegurada a estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Ana Paula Ferreira da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que exerce cargo em comissão no Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, todavia, “
foi surpreendida com a sua exoneração do cargo de Assistente Técnica I, conforme depreende-se do
a
to no 928/2019
[...],
constando sua exoneração com data retroativa ‘a partir do 1o de fevereiro de 2019’ – data esta em que inclusive encontrava-se afastada do labor face a licença de saúde
”.

Assevera que, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, “
encontra-se gestante (e estava inclusive afastada de suas atividades pelo INSS, quando de sua exoneração, face a complicações em sua gravidez – CID-O.20), devendo ser observada a estabilidade provisória decorrente de tal
”.

Afiança que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 368460/MT AgR, declarou que “
mesmo detentora de cargo em comissão, a servidora possui o direito à estabilidade provisória face a gestação
”. Patente, pois, a existência de violação a direito líquido e certo, visto que “
a servidora tem direito à estabilidade provisória determinada em lei, e ao pleno gozo de sua licença gestacional de 180 (cento e oitenta) dias
”.

Requer que a autoridade impetrada proceda à “
recondução da Impetrante ao cargo de Assistente Técnica I, da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra/MT da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SECITEC, Nível DGA 08, com data retroativa a 01 de fevereiro de 2019 – data da exoneração ilegal, com permanência até o final do período de sua estabilidade (licença gestacional de 180 dias mais 01 mês)
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 7345301).

Indeferida a liminar (Id. 7826025).

Pedido de aditamento da inicial com a finalidade de incluir o seguinte pedido: “
Caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela não concessão da medida liminar de recondução da Impetrante ao cargo, que se reconheça o direito líquido e certo da mesma à estabilidade decorrente de seu estado gravídico, sendo-lhe devidas as remunerações concernentes ao cargo antes ocupado, até o final do período relativo à licença gestacional de 180 dias, mais 01 mês, com a consequente condenação do Impetrado ao pagamento de tal e da projeção relativa ao período de estabilidade (como por exemplo, 13o, férias..)
” (Id. 7843895).

Indeferido o pedido de aditamento da inicial (Id. 10256515).

Não há informações (Id. 8113386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 14294452), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A ilegalidade apontada estaria materializada no Ato do Governador do Estado de Mato Grosso no 928, de 15 de fevereiro de 2019, cujo teor é, no que interessa, o seguinte:

[...] O Governador do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
resolve exonerar os(as) senhores(as) abaixo nominados(as) dos cargos em comissão
que especifica, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC, a partir de 1o de fevereiro de 2019.

[...]

Ana Paula Ferreira da Silva
- Assistente Técnica I da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra, Nível DGA-08; [...]. (Id. 7028318, fls. 1/3). [sem negrito no original]

Pois bem.

É cediço que, “
a servidora pública gestante ocupante de cargo em comissão tem direito à estabilidade provisória desde a confirmação do estado gestacional até cinco meses após o parto. Neste sentido: RE 600.057-AgR, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 23/10/2009; RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/12/2011; RE 597.989-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; DJe 9/11/2010; RE 523.572-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 6/10/2009, e RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/2/2011
” (STF, decisão monocrática, RE 1170558/AM, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2019).

Todavia, a exoneração da impetrante não autoriza a sua reintegração ao cargo que ocupava, visto que “
Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa
” (STF, Segunda Turma, RE 634093/DF AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2011).

Dessa forma, não é juridicamente admissível o deferimento da segurança para determinar a reintegração de servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ainda que lhe seja assegurada a estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. GESTANTE. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. Os ocupantes de cargos em comissão não possuem direito à permanência no cargo, podendo ser exonerados a qualquer momento, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

2.
É inviável a pretensão da recorrente de ser reintegrada ao cargo em comissão do qual fora exonerada quando estava no sétimo mês de gravidez
.

3. Recurso ordinário improvido. (STJ, Quinta Turma, RMS 18887/MS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2006). [sem negrito no original]

Por fim, consigno que eventual pedido de indenização decorrente do não pagamento da licença-gestante deve ser objeto de pretensão pelo procedimento comum, já que mandado de segurança não é
sucedâneo de ação de cobrança.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Concordo plenamente com o voto de Vossa Excelência.

A estabilidade provisória não confere direito à reintegração no cargo.

Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(4o VOGAL)

Peço licença ao colega Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, mas neste momento, acompanho o voto do relator, o que não me impede de rever meu posicionamento, após o voto vista.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a, 2a, 4o E 5a VOGAL. O 3o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(3o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA

contra ato acoimado como ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que exonerou a impetrante do cargo de
Assistente Técnica I, da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra/MT da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SECITEC, Nível DGA 08
, durante o período de licença-maternidade.

Sustenta a impetrante que exerce cargo em comissão, todavia, foi surpreendida com a sua exoneração, conforme depreende-se do ato no 928/2019, constando sua exoneração com data retroativa ‘a partir do 1o de fevereiro de 2019’.

Assim, requereu que a autoridade impetrada proceda à recondução da Impetrante ao cargo de Assistente Técnica I, com data retroativa a 01 de fevereiro de 2019 – data da exoneração ilegal, com permanência até o final do período de sua estabilidade (licença gestacional de 180 dias mais 01 mês).

O eminente Relator, Des. Luiz Carlos da Costa,
denegou a ordem do Mandado de Segurança
, por entender que não é juridicamente admissível o deferimento da segurança para determinar a reintegração de servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ainda que lhe seja assegurada a estabilidade provisória prevista no artigo 10, II,
b
, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Diante dos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se a evidente ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora.

O benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3o, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Destarte, durante o período da licença à gestante, ainda que afastada de suas atividades, a servidora faz
jus
aos seus proventos, ainda que tal ato não seja conveniente ao ente pagador, por se tratar de medida de acordo com a Carta Magna, com a lei e em corolário ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6o da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade
o direito subjetivo à estabilidade

provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença-maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235
Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.
”

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA MATERNIDADE — CONTRATO TEMPORÁRIO — PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS — CONCESSÃO DA ORDEM. A Lei Complementar no. 04/90, com as alterações previstas na Lei Complementar no. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. Logo, deve ser assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.
(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1006059-14.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de novembro de 2017).

Nesse sentido, também já decidi:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – DIREITO SUBJETIVO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – LC N. 04/90, ART. 235 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É garantido à trabalhadora gestante, inclusive as contratadas temporariamente, o direito a permanecer no cargo que ocupa desde a confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto, nos termos artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.

(N.U 1005210-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Minha Relatoria, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Desse modo, ouso a discordar do douto Relator, uma vez que a CF/88 não excepcionou qualquer situação, mas pelo contrário, tutelou um bem jurídico de especial valor - um interesse público primário -
para além das meras conveniências da Administração Pública,
conveniências que se constituem em interesses públicos secundários, ainda que legítimos.

Por consequência, entendo que a possibilidade legítima da Administração proceder à exoneração de servidor,
sempre estará excepcionada no caso da servidora gestante
, durante o prazo fixado, devemos compreender que o interesse da Administração não pode se sobrepor ao da sociedade quanto à proteção à gestante, já que se trata de uma garantia constitucional proteger à maternidade, conforme o disposto no artigo 6o da Constituição Federal:

Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição.

Desse modo, mesmo em se tratando de servidora pública comissionada, compete ao Impetrado reintegrar a gestante ao cargo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - GESTANTE - RESCISÃO DO CONTRATO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, "b") - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO.
- O excelso STF firmou o entendimento de que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à licença-gestante e, portanto, à estabilidade provisória, como se depreende dos artigos 7o, VIII, 39, §2o e 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, todos da Constituição Federal.
- A Constituição Federal não excepcionou qualquer situação, tutelando um bem jurídico de especial valor - um interesse público primário.
- O interesse da Administração não se sobrepõe ao da sociedade quanto à proteção à gestante, por se tratar de garantia constitucional de proteção à maternidade, prevista no artigo 6° da Constituição Federal.
- Recurso provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.14.000494-8/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2014, publicação da súmula em 29/04/2014)

Por fim, cumpre esclarecer que, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inobstante demandas desta jaez, eventualmente produzam efeitos financeiros secundários, tal fato não constitui óbice à utilização da via mandamental, não incidindo o teor da súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4o, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.
REINTEGRAÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua
reintegração
no
cargo
de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença
gestante
pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando
gestante,
à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada
gestante,
desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em
ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal"
(STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS
25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 09/11/2011. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1067476/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para
conceder a segurança
para o fim de determinar a reintegração da Impetrante ao cargo de Assistente Técnica I, da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra/MT da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SECITEC, Nível DGA 08, com efeitos a partir do ato de exoneração. Na hipótese de inviabilidade da recondução ao cargo, que lhe seja assegurado o direito à indenização pelo período constitucional de estabilidade, observando o prazo de cento e oitenta dias de licença à gestante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020